Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Administrativo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Queda de galhos e folhas de árvore em área pública. Danos materiais em veículo automotor. Manutenção e poda de arborização urbana. Caso fortuito e força maior afastados. Dever de indenizar. Danos materiais configurados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP – e outros em face de sentença (ID 81845803) proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. Na inicial, a parte autora narra que, em 05/03/2025, ao estacionar seu veículo em estacionamento público em frente ao Parque de Águas Claras/DF, foi surpreendida pela queda de galhos e folhas de palmeiras, provenientes de árvores sem manutenção, que danificaram o automóvel. Sustenta omissão do Poder Público na poda das árvores, apesar de sucessivos chamados administrativos, inclusive com novos incidentes posteriores.
3. Afirma ter suportado danos materiais e morais em razão do ocorrido. Ao final, pede a condenação do réu ao ressarcimento de R$ 2.391,31 por danos materiais e indenização por danos morais, bem como a obrigação de fazer consistente na manutenção e poda das árvores.
4. Em sentença (ID 81845803), os pedidos foram julgados procedentes em parte. Foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e foi reconhecida a responsabilidade civil subjetiva dos réus por omissão na manutenção de árvore situada em área pública, que ocasionou danos ao veículo do autor. Restou comprovado o nexo causal entre a falta de manutenção preventiva e o dano material sofrido. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, de forma subsidiária, ao pagamento de R$ 2.215,25 a título de danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
5. Em suas razões recursais (ID 81845808), a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por ausência de nexo causal e de omissão culposa, afirmando que a queda de galhos decorreu de fenômeno natural imprevisível, caracterizando força maior. 5.1. Alega que realizou vistorias e manutenções regulares na área, inexistindo pendências de poda ou falha no serviço. Defende que a responsabilidade civil por omissão é subjetiva e que não houve comprovação de culpa ou deficiência na atuação administrativa. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5.2. Preparo devidamente recolhido (ID 81845809).
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia consiste em analisar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo autor/recorrido em seu automóvel e conduta ativa ou omissiva da empresa pública recorrente.
III. Razões de decidir
8. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, conforme previsão do § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, na hipótese de omissão, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
9. Além disso, a doutrina esclarece que a omissão estatal só é juridicamente relevante quando presente o dever específico de agir, isto é, quando a Administração tinha a obrigação legal de evitar o resultado danoso e dispunha de meios para tanto. Nessa sistemática, a responsabilidade por omissão decorre da chamada “falta do serviço”, seja quando ele não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.
10. No caso em análise, o cuidado com as árvores situadas em locais públicos é de competência da NOVACAP, cabendo a esta monitorar o crescimento da vegetação e, quando necessário, realizar a poda das folhas, evitando acidentes como o do caso destes autos, de modo que a recorrente possui o dever específico de agir, assim como dispõe de meios para tanto.
11. As imagens de IDs 242350183 a 242350191 evidenciam que folhas e galhos de uma palmeira imperial, com cerca de 25 metros de altura, destacaram-se da árvore e atingiram o veículo estacionado em área pública, em frente ao Parque Ecológico de Águas Claras/DF, causando-lhe danos materiais. Tal circunstância demonstra de forma clara o nexo de causalidade entre a queda da vegetação e os prejuízos verificados.
12. Embora a recorrente alegue que houve poda em maio de 2024, o evento ocorrido em março de 2025 (ou seja, quase um ano depois) evidencia a insuficiência das intervenções realizadas. Ademais, a própria NOVACAP reconheceu, em documento interno, a dificuldade de manutenção contínua das palmeiras, revelando prévia ciência do risco. Uma vistoria técnica adequada poderia ter identificado a vulnerabilidade da árvore e evitado o dano. Assim, resta configurado o nexo causal por omissão do serviço, afastando-se a alegação de caso fortuito ou força maior, pois o risco era previsível e passível de mitigação por manutenção preventiva, ainda mais considerando se tratar de dever legal da recorrente.
13. Em situações desta natureza, envolvendo podas de árvores a cargo da NOVACAP, destaca-se julgado recente desta Turma Recursal: Acórdão 2104360, 0807666-62.2024.8.07.0016, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.
14. Embora o Estado não possa ser segurador universal de todos os danos causados em área pública, é certo que, no caso específico, houve efetiva omissão, porquanto ciente da existência de árvores passíveis de queda, deixando de eliminar integralmente o perigo identificado. Tal falha operacional evidencia o descumprimento do dever de agir, especialmente porque, na data do acidente, não houve qualquer evento natural extraordinário que pudesse romper o nexo de causalidade ou justificar a queda da árvore, afastando-se, portanto, a aplicação das excludentes de responsabilidade.
15. No caso concreto, encontram-se presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, consubstanciados na conduta culposa por omissão, no dano material efetivamente comprovado e no nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Demonstrada a falha do serviço e o prejuízo suportado pelo recorrido, impõe-se à recorrente o dever de indenizar. Assim, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso Inominado conhecido e não provido.
17. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. Configura responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública, por omissão, a queda de galhos e folhas de árvore situada em área pública que ocasiona danos materiais a veículo regularmente estacionado, quando demonstrados o dever específico de manutenção da arborização urbana, a falha do serviço por ausência de manutenção preventiva, o dano e o nexo de causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/02, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2104360, 0807666-62.2024.8.07.0016, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.